Tribunal: TJMT
Processo: 1024964-65.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024964-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TERESINHA FATIMA FLECK BUENO - CPF: 502.914.081-68 (EMBARGANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1024964-65.2022.8.11.0041 interposto no
Recurso de Apelação
de mesma numeração
– Capital

Embargante:
Teresinha Fatima Fleck Bueno

Embargadas:
Claro S.A. e outra

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇAO – OBSCURIDADE – OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Teresinha Fatima Fleck Bueno
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante aponta a ocorrência de contradição e obscuridade no acórdão, sustentando a vedação a decisão surpresa sustentando que não lhe foi dado a oportunidade de manifestar e esclarecer sobre a existência de discussão judicial sobre o referido débito. Menciona que o débito existente é discutido nos autos
1023641-25.2022.8.11.0041, pugnando pela retificação do acórdão mormente não lhe foi oportunizado esclarecer. Pontua, ainda, omissão quanto a análise da data de consulta no cadastro do SPC, pois há época seu nome já havia sido retirado dos órgãos de proteção ao crédito. Pontua, ainda, omissão quanto ao descumprimento da liminar, pois continuou a receber cobranças. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios destacados.

Somente a Claro apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 204303670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição, obscuridade e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Compulsando os autos, a despeito da parte autora pretender a declaração de inexistência do débito, nota-se, a principio que o débito constante do extrato no id. 182047940, no valor de R$85,06, com vencimento em 24.04.16, se encontra prescrito, sendo cediço que o credor não pode demandar o devedor, tampouco protestar a dívida, não o impedindo, contudo, a busca do crédito por meio de transação, nos termos do art. 189, do C. Civil,
in verbis
: “
Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
”.

Dito isso, o extrato colacionado pelo apelante no id. 182047940, não faz prova de que seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, ao passo que não consta no documento a data que foi efetivada a consulta.

Contudo, o autor logrou apresentar as telas extraídas da plataforma Serasa Limpa Nome, indicando a inclusão da dívida na plataforma de negociação denominada “
Serasa Limpa Nome
”, conforme se infere do documento contido no id. 182047939.

Destarte, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrada
a quo
, não se trata a pretensão de discussão quanto a existência ou não de relação contratual, mas sim de regularidade da inclusão do apontamento discutido pelo autor na referida plataforma.

E, seguindo a linha de entendimento traçada pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido
”. (REsp n. 2.088.100/SP, 3ª
Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23)

Contudo, com relação ao pleito indenizatório, não merece prosperar o pedido, ao passo que não passou despercebido a existência de outro débito no valor de da tela colacionada no id. 182047939, a existência de outro débito no valor de R$2.364,02, deixando o apelante de esclarecer quanto a eventual prescrição ou discussão judicial.

Via de consequência, ante o acolhimento em parte dos pleitos autorais, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que a autora formulou dois pedidos principais, consistentes na declaração de inexistência do débito e ao pagamento de indenização decorrente pelo suposto abalo moral, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido
”
.
(id. 201832682)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório advém dos efeitos do recurso de apelação, não havendo falar em decisão surpresa.

Ora, a análise dos documentos produzidos por ambas enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante, sendo totalmente indevida qualquer alegação que não lhe oportunizada a manifestação.

Ademais, sequer há falar em omissão no tocante a liminar, pois relembrando a embargante que deixou de interpor recurso em face da sentença.

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios no v. acórdão, ao passo que a matéria restou expressamente analisada.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024